Tribunal: CARF
Processo: 13771.000318/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.000318/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.074 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
ILARIO DE SOUZA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito referente aos juros moratórios.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.000318/2007-96
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.000318/2007-96

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
DRJ/BSB, consubstanciada no do Acórdão no 03-42.676 (p. 68) que julgou procedente em parte
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004. O contribuinte foi
cientificado do lançamento em 09/04/2007, conforme Aviso de Recebimento (fls. 37). O
valor do crédito tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do
Crédito Tributário:

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
processo judicial trabalhista, no valor de R$ 244.783,75. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação dos Fatos:
Omissão de rendimentos tributáveis decorrentes da Ação Trabalhista RT 0637/1992 da
2a Vara Trab. de Campo Grande/MS, no valor de R$ 244.783,75, recebidos do
contribuinte. Rendimentos Tributáveis (RT 0637/92), conforme Planilha de Cálculos
apresentada pelo contribuinte: R$ 408.599,79 (Art. 12, da Lei 7.713/88 e Art. 56, do
RIR/99) Rendimentos declarados pelo contribuinte (RT 0637/92): R$ 163.816,04. Não
consta DIRF relativa a Ação Trabalhista. Rendimentos Tributáveis com base nos
documentos apresentados pelo contribuinte.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 07/05/2007, no pedido de impugnação (fls. 01/09), acompanhado dos documentos
de fls. 10/30, o contribuinte alega que:
- recebeu, em 05/08/2004, R$ 408.599,79 referentes à ação trabalhista;
- declarou rendimentos tributáveis no valor de R$ 163.816,04, correspondente a R$
150.710,76 (base de cálculo do IRPF) e de R$ 13.105,28 (INSS a descontar);
- a diferença do crédito total recebido foi informada como Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis;
- recebeu a primeira Notificação de Lançamento com a infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, a qual foi impugnada tempestivamente;
- recebeu a nova Notificação de Lançamento, que substituiu integralmente a anterior,
com uma suposta omissão de rendimentos;
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.000318/2007-96

- a Notificação de Lançamento é insubsistente;
PRELIMINAR DE NULIDADE
- o Incra foi condenado a pagar ”diferenças salariais, de férias, de 13o salário, d FGTS e
outras parcelas incidentes sobre a remuneração, pela concessão da verba de
representação de 100% sobre seus vencimentos, no período de 13/06/87 a 31/08/92 e
gratificação de 30% sobre seus vencimentos, de 01/10/87, em diante”;
- o agente fiscal, sem a discriminação da natureza e do valor da verba trabalhista
recebida pelo impugnante reclassificou como tributáveis os rendimentos informados na
Declaração de Ajuste Anual como isentos e não tributáveis, indo contra os arts. 3o e 142
do CTN, sendo nula a Notificação de Lançamento;
- o art. 28 da Lei no 8.036/90 e o inciso V do art. 6o da Lei no 7.713/88 dispõem que são
isentos do imposto de renda os valores recebidos a título de FGTS;
- o inciso I do § 1o do art. 46 da Lei no 8.541/92 determina que, para aplicação de
alíquota de imposto de renda, fica dispensada a soma de juros e lucros cessantes;
- é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que os juros tem natureza
indenizatória e que não deve, portanto, incidir imposto de renda sobre os mesmos;
DILIGÊNCIA
- desconhece a composição precisa dos valores recebidos de Ação Trabalhista, assim
como os valores pagos a título de remuneração de perito e o valor pago aos advogados;
- somente recebeu do advogado algumas partes da reclamação trabalhista;
- deve ser solicitada a cópia da reclamação trabalhista 637/92 (2a Vara do Trabalho de
Campo Grande) a partir da sentença, inclusive;
- a realização de diligência está prevista no art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235;
- pleiteia o prazo de 120 dias, no mínimo, para juntada de documentos, caso a diligência
não seja indeferida;
- o prazo se justifica pois terá que se deslocar até o Mato Grosso do Sul;
- requer seja oficiada a Caixa Econômica Federal para que envie os extratos bancários
de agosto/2004, referente à conta do impugnante, com o objetivo de demonstrar o valor
efetivamente recebido;
PERÍCIA
- o art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235, também, prevê a realização de perícia;
- indica o perito, cujo quesito a ser respondido é “Qual a natureza e o valor de cada
parcela do montante recebido, discriminando-o”;
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- os honorários advocatícios não foram considerados pelo fiscal;
- o inciso I do § 1o do artigo 46 da Lei no 8.541/92 determina que devem ser deduzidos
do valor recebido o valor pago ao advogado e perito;
- a remuneração do perito e outras rubricas que o impugnante deixou de receber devem
ser consideradas quando da análise de sua declaração.
Requer:
- seja acolhida a preliminar de nulidade;
- seja oficiada a 2a Vara do Trabalho de Campo Grande do Tribunal Regional do
Trabalho da 24a Região para solicitar cópia dos autos da Reclamação Trabalhista
637/92;
- seja oficiada a Caixa Econômica Federal para que envie os extratos do mês de
agosto/2004, referente à conta do impugnante, com o objetivo de demonstrar o valor
efetivamente recebido;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.000318/2007-96

- seja realizada perícia;
- seja julgada improcedente a Notificação de Lançamento.
Protesta pela produção de todos os meios de provas admitidos no direito, em especial a
prova documental ora juntada e a juntada posterior da documentação nos termos
anteriormente solicitados, a prova pericial, a prova testemunhal, com a oitiva do
advogado e do perito que trabalharam na reclamação trabalhista.
Em 13/02/2008, o contribuinte junta aos autos Certidão lavrada pelo Diretor de
Secretaria da 2a Vara do Trabalho da 24o TRT que confirma as informações prestadas na
Declaração de Ajuste Anual.
Em 26/11/2008 a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – Rio de
Janeiro II encaminhou o processo sob forma de diligência a DRF/ Vitória para verificar
junto à fonte pagadora o montante e a natureza dos rendimentos efetivamente pagos ao
contribuinte no ano-calendário 2004 através da referida reclamação trabalhista,
cientificando o contribuinte do resultado da diligência (fls. 45/46).
Em 21/12/2010 o contribuinte afirma que:
- a fonte pagadora não tem legitimidade para figurar como parte num processo judicial,
o que justifica a omissão ocorrida;
- foi informado, na impugnação, que quem deveria ser oficiada era a 2a Vara do
Trabalho da 24o TRT ou, alternativamente, fosse concedido o prazo de 120 dias para
juntada da referida documentação;
- conforme Certidão lavrada pelo Diretor de Secretaria da 2a Vara do Trabalho da 24o
TRT a base de cálculo para a retenção e recolhimento de imposto de renda foi de R$
150.710.76;
- o direito trabalhista teve origem em 1987, o que justifica o valor elevado de juros e
correção monetária;
- apresentou Declaração de Ajuste Anual nos termos fornecidos pela Justiça do
Trabalho.
Requer:
- seja juntada a planilha com o resumo dos cálculos;
- seja oficiada a 2a Vara do Trabalho da 24o TRT para solicitar cópia dos autos da
Reclamação Trabalhista, objetivando discriminar a natureza e o valor de cada parcela do
montante recebido, assim como a remuneração recebida pelos profissionais que atuaram
no processo (advogado e perito);
- alternativamente, seja concedido o prazo de 120 dias para juntada da referida
documentação;
- seja julgada improcedente a Notificação de Lançamento.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 03-42.676 (p. 68), julgou procedente em
parte a defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO DE PESSOA JURÍDICA DECORRENTE
DE AÇÃO JUDICIAL. FGTS.
É isento do imposto de renda da pessoa física o valor recebido a título de FGTS.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 84, reiterando
os termos da impugnação apresentada, in verbis:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.000318/2007-96

- nulidade da notificação de lançamento em face da impossibilidade de
reclassificação como tributáveis sem a efetiva comprovação do fato gerador do imposto;
- necessidade de realização de diligência e perícia;
- não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora pagos em
cumprimento de decisão judicial;
- dedutibilidade dos honorários advocatícios, remuneração dos peritos e outras
despesas processuais.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à legislação de regência do
IRPF: omissão de rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial trabalhista.
O Contribuinte defende, em síntese, os seguintes pontos:
- nulidade da notificação de lançamento em face da impossibilidade de
reclassificação como tributáveis sem a efetiva comprovação do fato gerador do imposto;
- necessidade de realização de diligência e perícia;
- não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora pagos em
cumprimento de decisão judicial;
- dedutibilidade dos honorários advocatícios, remuneração dos peritos e outras
despesas processuais.
Pois bem!
À exceção da matéria relativa à não incidência do imposto de renda sobre os juros
de mora pagos em cumprimento de decisão judicial, que será objeto de análise em item
específico do presente voto, considerando que as razões de defesa supra listadas em nada diferem
daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
PRELIMINAR DE NULIDADE
Como preliminar de nulidade o sujeito passivo alega que o auditor fiscal reclassificou
como tributáveis os rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual como
isentos e não tributáveis, indo contra os arts. 3o e 142 do CTN, sendo nula a Notificação
de Lançamento.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.000318/2007-96

Entretanto, a preliminar arguida se confunde com o mérito e será posteriormente
analisada.
Primeiramente, serão analisados os pedidos de diligência e perícia.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O contribuinte solicita diligência com base no art. 16, inciso IV do Decreto no
70.235/72, que diz:
Art. 16. A impugnação mencionará:
V as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
O objetivo da diligência pretendida pelo contribuinte é a solicitação da cópia da
reclamação trabalhista 637/92 (2a Vara do Trabalho de Campo Grande) a partir da
sentença, inclusive.
Entendo não ser necessária a diligência para obter dados que já constam do processo,
como valor pago e a natureza deste valor.
Pelo mesmo motivo não será aceito o pedido para que se oficie a Caixa Econômica
Federal a enviar os extratos bancários de agosto/2004, referente à conta do impugnante.
Quanto ao prazo de 120 dias, no mínimo, pleiteado pelo sujeito passivo como
alternativa ao indeferimento da diligência, registre-se que o processo foi protocolado em
maio/2007, dispondo o contribuinte de tempo superior ao pleiteado para juntar
documentos que julgasse pertinente, como o fez em 13/02/2008 e 21/12/2010.
As provas devem ser produzidas e trazidas aos autos pelo contribuinte.
Assim, não será acatado o pedido de diligência.
PERÍCIA
O pedido de perícia está previsto, também, no art. 16, inciso IV do Decreto no
70.235/72, acima transcrito.
Da mesma forma não será acatado o pedido de perícia, pois a natureza e o valor do
montante recebido está discriminado na sentença (fls. 19/27) e na planilha de cálculo (fl.
28).
Portanto, indefere-se o pedido de diligência.
(...)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
O contribuinte alega, na impugnação, que os honorários advocatícios e a remuneração
do perito não foram considerados pelo fiscal.
Entretanto, não junta aos autos documentos que comprovem o pagamento destas
despesas, como recibos emitidos por estes profissionais, por exemplo.
Alega, também, que outras rubricas, além dos honorários advocatícios e o perito, não
foram consideradas pelo auditor-fiscal, mas não as discrimina e nem traz provas destas,
não sendo possível, neste caso analisa-las.
Assim, não serão considerados os honorários advocatícios
Dos Juros de Mora
Conforme exposto linhas acima, o Contribuinte defende a não incidência do
imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos recebidos referente aos juros moratórios.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.000318/2007-96

Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.074 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.000318/2007-96

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
determinando-se a exclusão da base de cálculo do imposto lançado, os valores referentes aos
juros moratórios.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 105
DF CARF MF
Original